Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704483-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. DILIGÊNCIAS APENAS PARA BUSCA DE ENDEREÇO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. NÃO REALIZAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. PESQUISA DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA DA ADVOCACIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada pesquisa de ativos, mas apenas de endereços para citação, é razoável que se faça a busca de bens e valores em nome da executada nos sistemas conveniados, por ser medida razoável e que contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. As prerrogativas da advocacia permitem que a pesquisa de veículos seja feita diretamente pelos patronos do credor junto ao órgão de trânsito, sem necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Bárbara Cristina Soares de Araújo (proc. no 0704779-84.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de reiteração de diligências pelos sistemas Sisbajud e Infojud e destacou que a busca de veículos deverá ser feita pelo autor (ID no 111594117, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 32645300, o agravante alega, em síntese, o transcurso de mais de um ano das últimas pesquisas feitas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud, motivo pelo qual é razoável a sua reiteração. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal tem permitido nova pesquisa após razoável lapso temporal. Cita julgados. 3. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com consequente deferimento da pesquisa de bens da devedora por meio dos sistemas conveniados. 4. Preparo no ID no 32645301, págs. 1-2. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Sem contrarrazões (ID no 33302147). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 12. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como SisbaJud (antigo BacenJud), RenaJud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 14. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 15. A inicial foi distribuída em 14/2/2020. As pesquisas nos sistemas conveniados ocorreram há mais de um ano, em 27/10/2020 (IDs no 75637638, no 75637639, no 75637640 e no 75637641, respectivamente no Sisbajud, Infojud, Renajud e TRE/SIEL), todas feitas em caráter informativo, apenas para localizar endereço para a citação da ré/agravada. Diante do insucesso das diligências, foi deferida a citação por edital (ID no 100195628). A agravada constituiu advogado logo em seguida e opôs impugnação (ID no 104040946). Não há qualquer pesquisa de ativos financeiros. 16. O agravante juntou protocolo de pesquisa e-RIDF (ID no 110981873) e pediu a busca de ativos nos sistemas SisbaJud, RenaJud e Infojud (ID no 110981872). Sobreveio a decisão agravada (ID no 111594117, págs. 1-2). 17. Não realizada pesquisa de ativos, mas apenas de endereços para citação, é razoável que se faça a busca de bens e valores em nome da executada nos sistemas conveniados, por ser medida razoável e que contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes: Acórdão 1261499, 07060685520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1297499, 07417048220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Por fim, as prerrogativas da advocacia permitem que a pesquisa de veículos seja feita diretamente pelos patronos do credor junto ao órgão de trânsito, sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. Dispositivo 19. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para que seja realizada a consulta de bens em nome da agravada nos sistemas Sisbajud e Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 21. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO